Tribunal: TJDFT
Processo: 0728701-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728701-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS CÉSAR BARROS FURTADO RECORRIDA: WANESSA RIBEIRO REIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FATOS DE AMPLA REPERCUSSÃO SOCIAL. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. 2. No caso concreto, as declarações emitidas pela Ré no âmbito de inquérito policial e em entrevistas concedidas para canais de comunicação, acerca dos fatos vivenciados por ela à época em que trabalhou com o Autor, não demonstram a intenção de atingir os direitos da personalidade dele. 3. Em uma análise de todo o contexto fático, conclui-se que a Ré agiu em exercício regular de direito ao depor na polícia sobre a atuação profissional do Autor, bem como ao ceder entrevistas aos jornais e programas de televisão sobre fatos de ampla repercussão social. 4. A absolvição do Demandante em ações penais, por falta de provas, não conduz necessariamente à responsabilização da Demandada, mormente porque o ordenamento jurídico prevê a independência da jurisdição civil da criminal, consoante regra que se extrai do art. 935 do CC/02. 5. O exercício da medicina exige uma série de condutas éticas e adequadas, estando a atuação do médico sujeita a responsabilizações legais. Nesse sentido, as críticas relacionadas à atuação profissional do Autor, no legítimo interesse público, não são aptas à caracterização de dano moral. 6. Apelação conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, 186 e 187, ambos do Código Civil, 927 do Código de Processo Civil, e enunciado 403 da Súmula do STJ, sustentando que faz jus à reparação por danos morais, tendo comprovado todas as condutas ilícitas da parte recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio ao enunciado 403 da Súmula do STJ, porquanto "o recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 6/11/2024). No que se refere ao suposto malferimento aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, e 927 do Código de Processo Civil, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O exercício da medicina exige uma série de condutas éticas e adequadas, estando a atuação do médico sujeita a responsabilizações legais. Nesse sentido, as críticas relacionadas à atuação profissional do Autor, no legítimo interesse público, não são aptas à caracterização de dano moral” (Id 60926530). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve dano moral, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016